Tribunal: TJMT
Processo: 1005665-31.2020.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005665-31.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MELQUIADES GUIMARAES CAMELO - CPF: 616.349.641-87 (APELADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), MARCELO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 809.609.101-82 (APELANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (TERCEIRO INTERESSADO), INCRA-INSTITUTO NAC.DE COL..E REFORMA AGRARIA- - CNPJ: 03.173.469/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MP. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. PROCURADORIA DE JUSTIÇA OUVIDA NA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR REJEITADA. REQUERIDO EX-BENEFICIÁRIO DE ASSENTAMENTO. ABANDONO DA ÁREA. ELIMINADO COMO BENEFICIÁRIO PELO INCRA. POSSE COMPROVADA PELA PARTE AUTORA. CRIAÇÃO DE GADO E USO RECONHECIDOS POR MORADORES DA REGIÃO. SENTENÇA MANTIDA. FALSO TESTEMUNHO EVIDENCIADO. CÓPIA DOS AUTOS AO MP. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- O Ministério Público é órgão autônomo e independente, de modo que cabe a ele, diante disso, declarar o seu interesse no feito. Tendo se manifestado pela desnecessidade de intervenção, não há nulidades.

2- Não se questiona que o requerido realmente exerceu certa posse quando do início do assentamento, tanto que foi beneficiado pelo INCRA, mas ficou claro que se ausentou do local por mais ou menos uma década para trabalhar fora, foi eliminado como beneficiário do lote, sobrevindo a posse do autor com criação de gado, posse esta que foi violada pelo esbulho noticiado.

3- Os requisitos do art. 561 do CPC/2015 devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, julgar procedente o feito quando preenchidos.

4- Necessidade de encaminhamento de cópia dos autos à Promotoria de Justiça responsável a se aferir possível prática de crime por testemunha, nos termos do art. 40 do CPP, atendendo a pedido da PGJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005665-31.2020.8.11.0055

APELANTE: MARCELO JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: MELQUIADES GUIMARAES CAMELO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARCELO JOSE DO NASCIMENTO
contra sentença proferida em Ação de reintegração de posse com pedido de liminar nº 1005665-31.2020.8.11.0055 - 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, em que se julgou
“
procedente o pedido
formulado na inicial para o fim de reintegrar a parte autora na posse do lote 149, da Agrovila 07, do Assentamento Antônio Conselheiro, neste município de Tangará da Serra-MT, ficando confirmada a liminar concedida no id 40808822”.

A parte apelante afirma que,
“Uma vez manifesto o Ministério Público pelos prejuízos no sentido de não ter atuado nos autos como custo legis, a medida de justiça a ser adotada é a decretação de nulidade dos atos praticados “a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado”.

Diz que,
“no documento de Id. 58862858, Pág. 01, o INCRA anexa a informação de que o Ser. Melquiades e a Sra. Manoela Guimarães fora identificado como ocupantes do lote 149, sendo que em depoimento do Autor, foi verificado que Manoela já faleceu a mais de 10 anos”.

Fala que
“quem deve apontar se houve ou não prejuízos, é o próprio ilustre representante do Ministério Público, que deverá ser intimado para apontar sobre a existência ou a inexistência de prejuízo, na forma do § 2° do art. 279, CPC”.

Assevera que “
o Nobre Juízo desconsiderou o depoimento da testemunha Bernadete, que como agente de saúde visita regularmente todos os lotes do assentamento, sendo testemunhado que nunca foi visto o Recorrido no lote, sendo o Recorrente sua família morada de longa data do Lote 149”.

Expõe que, “
embora não exista processo de eliminação, visto que jamais fora notificado a abandonar o lote, a eliminação por si não impede o Recorrente de ter a posse do imóvel, não podendo a eliminação ser fator de ponderação do Juízo, para que se chegue à conclusão de que este não mais exercia a posse”.

Aduz que “
Resta amplamente comprovada a mentira proferida pela Testemunha Lauro Vacari, devendo o mesmo ser punido na forma da lei e seu testemunho invalidado, uma fez revestido de má fé e interesse processual”.

Em suma, requer a oitiva do MP e, havendo prejuízos, que seja o feito anulado. No mérito, pela improcedência dos pedidos, com encaminhamento do feito ao MP para aferição de falso testemunho de Lauro José Vaccari (id. 153377910).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 153377914).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Drª. Naume Denise Nunes Rocha Müller, é pela ausência de interesse do MP sobre o mérito, com consignação de que, “
Em relação à suposta prática do crime de falso testemunho, requer que seja encaminhada cópia integral dos autos à Promotoria responsável, nos termos do artigo 40 do CPP, para a tomada de providências cabíveis
.” (id. 155894159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE OITIVA DO MP EM PRIMEIRO GRAU

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelante afirma que,
“Uma vez manifesto o Ministério Público pelos prejuízos no sentido de não ter atuado nos autos como custo legis, a medida de justiça a ser adotada é a decretação de nulidade dos atos praticados “a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado”.

O art. 178 do CPC estabelece:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal
e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.”

Já o art. 279 assim dispõe:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.’

O MP é órgão autônomo e independente, de modo que cabe a ele, diante disso, declarar o seu interesse no feito.

Nos termos do art. 127 da Constituição Federal, “
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
”, lhe sendo “
assegurada autonomia funcional e administrativa
”, nos termos dos parágrafos seguintes.

A questão sobre a ausência de intervenção do MP em primeiro grau e eventual prejuízo fica afastada quando a douta Procuradoria de Justiça, em parecer neste apelo, afirma que “
não há que se falar em intervenção do Ministério Público no presente caso, inexistindo, portanto, nulidade na ausência de intimação do Parquet
.” (id. 155894159).

Portanto, ausente prejuízo, incabível o retorno dos autos por este motivo.

REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARCELO JOSE DO NASCIMENTO
contra sentença proferida em Ação de reintegração de posse com pedido de liminar nº 1005665-31.2020.8.11.0055 - 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, em que se julgou
“
procedente o pedido
formulado na inicial para o fim de reintegrar a parte autora na posse do lote 149, da Agrovila 07, do Assentamento Antônio Conselheiro, neste município de Tangará da Serra-MT, ficando confirmada a liminar concedida no id 40808822”.

O imóvel em disputa é o lote 149, com 38,0000 hectares, do projeto de assentamento Antônio Conselheiro do Município de Tangará da Serra/MT.

Na inicial, afirmou o apelado que tem Declaração do INCRA de que seria ocupante do imóvel, datada de 16/09/2020, porém, houve invasão pelo apelante em 08/09/2020, apresentando certidão de que seria possuidor de 15/01/1999 a 26/09/2005.

Declarou que
“O esbulho consistiu na invasão da área, com retirada do cadeado da porteira, apropriação e invasão da casa em que o requerente construiu, e passou a danificar as plantações, limpando a área, retirando pastagens, mata nativa, arvores, gerando o esbulho, (doc. 06 – acervo fotográfico), pois em conversa amigável, o requerido apresentou o documento espelho do INCRA, cuja declaração demonstra de forma inconteste no documento que fez em 26/09/2020 quinze anos que o requerente já não mais tem a posse do bem”
.

Com a inicial, verifica-se existência de declaração do INCRA, de 16/09/2020, afirmando que o autor
“OCUPA o lote número 149, com área 38,0000 há, do Projeto de Assentamento ANTONIO CONSELHEIRO, localizado no município de TANGARÁ DA SERRA/MT, trata-se de área de domínio da união, destinada ao plano nacional de reforma agrária”
(id. 40794116).

Em certidão de 01/02/2016, depreende-se informação de que o requerido
“desenvolvia atividades rurais em regime de economia familiar no lote/gleba/parcela rural nº 149, que lhe foi destinada de 15/01/1999
a 26/09/2005
”
(id. 40794118).

Juntou-se fotos pelo autor na inicial, contendo casa de madeira, cerca e derrubada de mata/árvores.

Boletim de Ocorrência foi registrado em 23/09/2020 (id. 40794120).

Há declaração assinada por Cláudio José Alves, Coordenador do MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, indicando o autor para se beneficiar do lote 149,
“devido a
desistência
do antigo ocupante”
, documento de 20/12/2010 (id. 40794121).

No documento
“espelho da unidade familiar”
, referente ao lote e sua vinculação ao requerido, consta seu afastamento por
“venda de benfeitorias, sem consentimento do INCRA”
, em setembro de 2005 (id. 40794134).

Em que pese as alegações do apelante, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tendo em vista que, a despeito de existir declaração do INCRA declarando-o “parceleiro” no lote em apreço, de 22/06/1999, recentemente sua situação seria de
“eliminado”
por
“venda de benfeitorias, sem consentimento do INCRA”
desde 25/09/2005.

Apesar de ter conseguido a Certidão nº 503/2020, de que é assentado no lote desde 15/01/1999, datada de 06/10/2020, não há notícias sobre se sua situação de eliminado foi desfeita.

O apelado Malquiades também tem declaração do INCRA dizendo ser ele o ocupando do lote em referência, certidão anterior a esta juntada pelo apelante, pois a do autor é de 16/09/2020. Esta discrepante contradição do órgão público é duvidosa, mas não confere a posse ao apelante na maneira que alega, ante a informação de que foi eliminado em 2005, ainda objeto de impugnação junto ao INCRA, como por ele mesmo alegado.

As fotografias, em que estaria trabalhando ou ocupando o imóvel com familiares, não convencem acerca de sua posse desde 1999, já que é ele quem estava ocupando imóvel quando do ajuizamento da demanda. As fotos aparentam ser recentes, e não existem fotografias que reportam a décadas atrás, já que diz possuir o bem há mais de 20 (vinte) anos.

Tendo o apelado certidão do INCRA, dizendo ser ele o ocupante do imóvel, sua posse parece ser mais justa no momento.

Em juízo, foi realizada audiência de instrução, em que se aclarou ainda mais a situação das partes:

A testemunha Dejaniro declarou que conhece o apelado, como dono do sitio; que o conhece como Dezinho; que o conhece de 6 a 8 anos; que também tem área nas redondezas e vendeu recentemente; que o apelante disse que o sítio era dele; que a testemunha disse que o sítio era do apelado; que conhece Joveni de passagem; que tinha sítio ‘na curva’; que ela vendeu faz pouco tempo, uns 3 ou 4 anos; que o sítio do apelado faz fundo com seu sítio; que não viu mandiocal na região; que ouviu falar da mandioca ‘tradição’; que não viu mandiocal no local; que o apelado tinha gado, arrumava cerca, cuidava de pasto; que o apelado era seu vizinho; que de repente chegou outro senhor (o apelante) dizendo que o sítio era dele; que tem casa no sítio do apelado, uma ‘casinha fraca’; que foi descida rede de energia nos fundos, com postes; que, antes, não sabe quem era o dono do sítio; que não conhece Valdetina; que pouco saia de casa; que sempre considerou o apelado como vizinho; que Sebastião era um dos vizinhos do apelado; que ouviu falar em Manoel, mas não sabe quem é, não tem intimidade; que Antônio Carlos não lhe é estranho, mas não tem intimidade; que morou na região de 12 pra 13 anos; que nunca viu o apelante no sítio; que não sabe com o que ele trabalha; que a testemunha deixou o assentamento faz 1 ano; que não sabe quem estava na área quando saiu, mas o apelado sempre estava no local; que não tinha muito intimidade com ele; que o tem como seu vizinho, os anos que morou lá; que a testemunha morava na Agrovila 4, e o apelado na 7; que o que divide suas áreas é uma cerca, nos fundos; que não sabe se ele morou em outros lugares; que via ele no sítio mexendo com criação; que Sebastião, lindeiro dele, a testemunha visitava sempre; que o sítio de João Ferreira faz divisa com o sitio do apelado; que o apelado mexia com gado, criação, galinha; que não conhece muito o tamanho da gleba; que ouvia falar em invasão, mas não viu; que dizem que foi invadido; que vendeu seu lote a Leucir; que não ouviu falar de alguém querendo comprar o lote do apelado.

A testemunha Reinaldo disse que tem lote na região; que o seu lote é na Agrovila 2, e o apelado na 7; que tem amigos na região, na 7; que o apelado comprou direito em 2010 da área, de um senhor; que o apelado lhe disse que estava no assentamento; que foram ver o sítio que o apelado adquiriu os direitos; que o sitio estava ‘cru’; que foi no sitio uma vez; que passa pela Agrovila 7; que tem trajeto pela localidade e passa na frente da área do apelado; que o vê direto, fala com ele na feira; que no local tem casa, ‘não boa’; que tem energia elétrica; que não sabe quando foi colocada energia; que o apelado tinha gado; que o apelado cuidava do gado; que não conhece o apelante; que não conhece Juveni, mãe do apelante; que conhece o sítio através do apelado; que não conhece Lauro Vacari; que Dejaniro é vizinho do apelado, Dezinho; que o apelado está na área faz uns 10 anos; que tem seu sitio faz 12 anos; que não sabe quem tinha a posse antes; que passou em frente recentemente; que não viu o apelante; que parece que o apelante passou trator na frente; que não viu ele na área; que sabe de invasão em 2020; que o apelado que lhe disse; que nunca viu o apelante na área, nem em área vizinha; que mora na Agrovila 2, lote 61; que está há 4 ou 5 km antes da Agrovila 7; que as vezes compra gado, tem amigo, e passa na localidade; que já ficou mais de ano sem passar pelo local.

A testemunha João Ferreira expôs que mora no assentamento; que tem área; que mora desde que o INCRA o assentou; que conhece o apelado e o apelante; que já viu ambos no assentamento; que o lote 149 é do apelante; que não conhece os vizinhos do apelante; que antes era a mãe dele, e do outro lado não conhece; que ele adquiriu pelo INCRA; que ele passou uma época sem morar lá; que ficou uns 2 ou 3 anos que ele mora lá; que ele ficou ‘bastante tempo’ sem morar lá; que ficou mais de 10 anos sem morar no local; que ninguém morou no local; que o apelado tinha gado antes, mas era capoeira; que ele acabou vendendo; que o apelado ia as vezes, mas não morava lá; que tinha um barraco que não dava de morar; que o apelante tinha feito barraco no mesmo lugar; que o apelante ficava na casa da mãe dele; que no início ficou na casa velha, fez cerca; que depois foi pra casa da mãe; que o apelado ficou com gado uns 2 ou 3 anos no sítio; que quando o INCRA ia, quase sempre alguém ia os receber; que não sabe o que o apelante fazia; que não sabe precisar o tempo que o apelante ficou sem estar no imóvel; que o apelante voltou em 2019 ou 2020; que não conhece Manoel; que não conhece Antônio Carlos; que não conhece Lauro Vacari; que o apelante retornava para dar manutenção; que o pasto que tem foi ele quem fez; que depois foi embora; que ficou fora do local; que, no início, quando formou, ele estava, e depois se retirou para se sustentar; que, quando se retirou, não sabe o tempo que ele ficou fora do sítio, nem mais ou menos; que os sítios fazem fundo um com o outro; que o apelante deu madeira e a testemunha fez a cerca; que o conheceu no começo, depois ele foi embora, e voltou agora; que do seu sítio não consegue ver a área em litígio; que conhece o apelante de 94, quando adquiriu o sítio; que não se lembra do ano que o apelante saiu do local; que não sabe o ano que viu gado do apelado; que ficou gado por 3 anos, e depois ele vendeu; que a cerca com o apelante foi feita faz 6 meses; que tinha cerca de arame farpado antes; que o apelante deu madeira e a testemunha fez cerca; que a mãe do apelante morava ao lado; que ele morou com a mãe; que ele morou uns 3 ou 4 anos com a mãe; que não morou na casa de madeira, pois não tem condições de moradia; que o lote estava sem movimento de trabalho; que tinha cerca de divisa e pasto; que o apelado tinha gado uma época; que não viu o apelado em 2020 no local; que conhecia o apelante, não o apelado; que tinha conhecimento com o apelante, e não com o apelado; que nunca saiu do seu sítio; que não sabe da desabilitação do apelante pelo INCRA; que o apelante trabalhava vendendo mandioca; que é o serviço que ele faz hoje; que ele plantava no sitio do cunhado; que também plantou no sítio dele; que não sabe de invasão no imóvel em litígio; que o apelado ia no local ‘por acaso’; que não sabe se ele invadiu ou comprou direitos; que as vezes ele ia ao local.

A testemunha Mário declarou que tem posse no assentamento; que é vizinho do lote 149; que é dono do 154; que é vizinho de frente, não de cerca; que conhece ambas as partes; que em 23/02 faz 19 anos que está na localidade; que o apelado tinha gado no sítio; que acabou o pasto dele e arrendou o pasto da testemunha; que ia 2 ou 3 vezes por semana; que hoje em dia ninguém cuida do local; que quem ficava no local era o apelante; que o apelado não é de confusão; que o apelante está no local faz 3 ou 4 meses; que o apelado ficou na área de 9 a 11 anos; que o apelado tinha vinte e poucas cabeças de gado; que tinha um barraquinho que ele ficava lá; que não tinha energia; que ele ficava no local mesmo sem energia; que antes quem tinha a posse era Maria e Donizete; que acha que o apelado deu uma casa e pegou o sítio; que conhece a mãe do apelante; que uma parte do sítio faz divisa de cerca com sítio dela; que o apelante nunca mexeu com mandioca no local; que nunca viu; que se lembra de João Ferreira; que ele não tem problemas com o apelado; que quando saiu o assentamento o apelante era dono do sítio; que ele abandonou o sítio; que quando a testemunha pegou a posse do seu, teve chance de comprar o sítio; que não tinha quem colocar o nome, então não arriscou; que, depois disso, o sítio teve mais 5 ou 6 donos; que o apelado foi o último que entrou no local; que conhece Lauro por nome e de vista; que ouviu falar que Lauro comprou o sítio da mãe do apelante; que não sabe se ele tentou comprar o sitio do apelado; que quando a testemunha entrou no local em 2003 o apelante já não estava mais no sítio; que tinha outro morador no local, que queria vender para a testemunha; que a testemunha ainda é assentado; que entre uma porteira na outra dá uns 200 a 300 metros; que vai no sitio toda semana; que tem casa na cidade; que trabalha no aplicativo faz 8 meses; que morava no sítio; que o apelante mexeu com pá carregadeira recentemente; que não sabe o que ele fez; que outro dono plantava, tinha pasto, e depois virou juquira; que não sabe se o apelante trabalhou na área; que os lotes são quase todos na mesma medida; que um senhor que morava no lote, em 2013, queria R$ 6.000,00 para vender.

A testemunha Lauro Vacari disse que conhece as partes; que não tem terra na região; que não teve terra; que tentou fazer negócios, mas não conseguiu; que não tentou comprar o lote; que conhece o apelado faz 35 anos e sua família; que ele é humilde; que ele pediu ajuda em relação apelante; que falou com o apelante sobre a terra do apelado; que conversou sobre invasão, sobre ele estar no lote; que o apelado é simples, e pediu ajuda a testemunha; que, na versão do apelado, o apelante invadiu a terra; que o apelante fez benfeitoria; que sempre foi no assentamento por interesse, mas não fez negócios; que parou de ir no lugar; que vê o apelado na terra faz 2 ou 3 anos; que o apelado mostrou documentos que dizem estar na posse faz 10 anos; que o apelante disse que a terra era dele; que tem documento de INCRA dizendo que ele foi eliminado; que negociou com Juveni, mãe do apelante, mas terras não eram dele; que apenas passou a terra; que ouviu dizer que o apelante ganhou o lote quando do assentamento, mas nunca ficou no lote; que apenas ficou no lote quando invadiu do apelado; que isso é contado na comunidade; que conversou com o apelante para tentar resolver o problema com o apelado; que o apelado não causou prejuízo a testemunha; que não vendeu nada; que tudo que fez foi para ajudar o apelado, para que não perdesse sua terra, mais nada; que a testemunha não tem perfil para ser assentado; que estaria enganado se disse que teria direito ao imóvel; que o apelante tinha perfil de assentado, mas mudou para a cidade; que o apelado sempre trabalhou no campo e tem perfil de assentado; que comprava café da família do apelado; que nunca conversou com o apelante na terra; que foi na casa da irmã dele, apenas; que o apelante é gente boa; que o apelante invadiu a terra do apelado; que o apelante fez benfeitoria, gradeou, fez casa, e isso sabe por comentário do que dizem; que o apelado pediu ajuda; que não foi ver o que o apelado foi fazer; que não tem terra dentro do assentamento; que tentou comprar, mas recuou, pois tem muito problema lá dentro; que suas propriedades ficam em Progresso, distrito de Tangará da Serra, e em Castanheira; que é jornalista de formação; que não é corretor; que passa muita informação e recebe muita informação; que nunca ganhou dinheiro com corretagem; que foi atrás de viabilizar compra de terra no assentamento, mas achou por bem recuar; que assentamento tem muita fofoca e desinformação, e por isso recuou.

A testemunha Antônio Carlos expôs que nunca viu o apelado; que conhece o apelante; que conhece ele faz 1 ano; que mora na região; que tomava conta de um sítio, do Manoel Martins; que era funcionário do Manoel; que trabalhou lá em 2018, em 9 meses, plantando abacaxi; que saiu; que, em 2018, não tinha ninguém; que não viu gado no local; que pode ser que tinha e não tinha visto; que não andou muito por lá; que de 1 ano pra cá voltou trabalhar com Manuel, em novembro de 2020; que saiu em 2021; que viu o apelante na terra em 2018; que, pelo que sabe, quem fez as coisas lá foi o apelante; que tinha plantio de mandioca; que tinha muita mandioca; que tinha uns 9 mil pés de mandioca; que passava na divisa; que isso foi nessa segunda vez agora, novembro do ano passado para cá; que em 2018 ele ia, mas plantou apenas agora, depois; que a mãe do apelante tinha lote na região; que o apelante é o homologado no INCRA; que o apelante estava no lote em 2018; que ele plantou; que tinha pé de banana plantado; que o apelante quem plantou, pois não tinha outra pessoa lá; que ele ia no sítio dele, que era vizinho da mãe dele.

A testemunha Bernadete declarou que mora no assentamento, Agrovila 5; que não conhece o apelado; que conhece o apelante desde que foram acampados; que ele morava com a mãe dele e cuidava do lote; que ele saia pra trabalhar na segunda e voltava no sábado; que nunca ouviu falar do apelado; que já foi no lote 149; que o apelante morava com a mãe e cuidava do lote; que o lote nunca ficou abandonado; que ele trabalhava fora pra sustentar a família, mãe, esposa e filha, mas retornava; que ele fez um barraco de madeira; que ele nunca recebeu do INCRA; que ele tem casinha de madeira, sem energia; que dá para morar na casinha; que o apelante morava lá; que a mãe do apelante mudou, vendeu o sítio e mora na cidade; que daí o apelante mudou para o sítio dele; que ele não mora lá, pois foi despejado; que faz visita nos barracos como agente de saúde; que foi no lote em litígio todo mês; que não via o apelante todas as vezes, apenas quando a mãe dele se mudou; que tem mês que não dá tempo de ver todas as casas; que passa nas casas umas 10 vezes por ano; que conhece a sua área, umas oitenta e poucas casas; que outros agentes cobrem outras áreas; que nunca encontrou o apelado, Melquiades; que conhece a família do apelante; que o nome da esposa do apelante é Odália; que encontrava o apelante ou a família dele; que durante a semana não o encontrava; que começou a trabalhar de agende de saúde em 2004; que não se lembra quando o apelante começou a trabalhar fora.

Na análise do todo declarado pelas testemunhas, ficou claro que a maioria, 5 no total, reconhecem a posse de ambas as partes no lote, tendo sido do apelante em primeiro momento, como primeiro beneficiado pelo INCRA, mas que deixou o imóvel por longo período, sobrevindo a posse do apelado, que cuidou do imóvel criando gado e, recentemente, cerca de 2020, teria sido esbulhado pelo apelante, que estaria tentando retornar ao imóvel.

Das 7 testemunhas ouvidas, apenas 2 dizem que o apelado nunca esteve na posse do imóvel, de modo que o dito pelas outras 5 tem maior força probante, sendo o declarado, em especial, por vizinhos de cerca ou de frente da área.

Dejaniro declarou que o apelado tem a posse faz uns 8 anos; Reinaldo afirma que ele tem a posse desde 2010; João Ferreira afirmou que o apelante Marcelo ficou 10 anos SEM IR ao lote e que o apelado tinha gado no local; a testemunha Mário declarou que o apelado ficou na área mais ou menos 11 anos, com gado; Lauro Vacari afirmou que o apelado disse ter a posse faz 10 anos.

Assim, o dito por Bernadete e Antônio contradiz o que as outras 5 testemunhas afirmaram, não podendo prevalecer, ademais, frente ao que os vizinhos de cerca ou de frente disseram.

A maioria das testemunhas também confirmam que, a despeito da posse do apelado por todo esse período, o apelante adentrou ao imóvel, passando trator e plantando mandioca apenas recentemente.

Não se questiona que o apelante realmente exerceu certa posse quando do início do assentamento, tanto que foi beneficiado pelo INCRA, mas ficou claro que se ausentou do local por mais ou menos uma década para trabalhar fora, foi eliminado como beneficiário do lote, sobrevindo a posse do apelado com criação de gado, posse esta que foi violada pelo esbulho noticiado nestes autos.

Em primeiro grau, através da Nota Informativa nº 1956, a pedido do juízo
a quo,
o INCRA prestou informações e confirmou que,
“Face aos trabalhos de Diagnostico para Regularização Ambiental de Assentamentos da Reforma Agrária, por meio Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado entre INCRA e UFMT, conforme Relatório DIAGNÓSTICO/RADIS L OTE 149 (8799708), do dia 24/07/2019
, o senhor Melquiades Guimarães Camelo e a senhora Manoela Guimarães Camelo, foram identificados como ocupantes do 149, oportunidade em que declararam a ocupação desde 20/12/2010”.

Na oportunidade, destacaram que
“A Situação cadastral do senhor MELQUIADES GUIMARÃES CAMELO e sua esposa é ocupante irregular, pois até a presente data, não apresentaram documentação para regularização a luz do artigo 26-B da Lei 8.629/93”,
bem como que
“A situação do senhor
MARCELO JOSÉ DO NASCIMENTO,
conforme demonstrado na Consulta ESPELHO SIPRA DA UNIDADE FAMILIAR (8799839), se trata de
ex-beneficiário
do Programa Nacional de Reforma Agrária - PNRA, encontra-se "
eliminado
" no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária - SIPRA,
sendo
afastado
em 26/09/2005
,
por venda de benfeitorias sem consentimento do INCRA
”
(id. 58862858).

As informações foram prestadas em 23/06/2021. O INCRA, expressamente, reconhece o apelado, até aquele momento, como ocupante do lote dede 2010, o que coaduna com o dito pelas testemunhas, e o apelante como ex-beneficiário e eliminado, por venda de benfeitorias. A regularização da área está em andamento frente ao órgão, estando pendente de documentação pelo apelado.

Em outra Nota Informativa, nº 2095, o mesmo órgão solicitou documentos para a aferição do processo administrativo do apelado, reafirmando ser ele e sua esposa os ocupantes do lote objeto da demanda (id. 58862870).

Mesmo que a eliminação, por si só, não afaste eventual posse ‘clandestina’ na área pelo apelante, fato é que a enfraquece sobremaneira, além da prejudicial de que, veementemente, o apelado estava na área desde 2010, sendo recentemente esbulhado. Portanto, não apenas por ter sido eliminado, mas também por ter abandonado e permitir a posse de outrem é que a posse do apelante não está prevalecendo, além de se utilizar de esbulho. Certamente que, se utilizasse o imóvel ininterruptamente, como tenta fazer crer, os vizinhos não reconheceriam a posse do apelado por uma década, tendo alguns afirmado que sequer viram o apelante na área.

Os requisitos do art. 561 do CPC/2015 devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, julgar procedente o feito quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Os documentos e provas comprovam os fatos relatados na petição inicial. O autor demonstrou a posse desde 2010, o esbulho praticado pelo réu em 2020 e a perda da posse, conforme estabelece o artigo 561 do Código de Processo Civil, de modo que é pertinente a manutenção da sentença.

Neste sentido:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
POSSE
ANTERIOR - REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 e 561 DO CPC – DEMONSTRADOS PELO APELADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação do exercício da
posse
e do
esbulho
, imperiosa a decisão pela
procedência
da ação de reintegração, nos termos do artigo 560 e 561 do CPC.”
(N.U 0000419-44.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

“RECURSO DE
APELAÇÃO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
PARCIALMENTE PROCEDENTE –
POSSE
DA AUTORA E
ESBULHO
COMPROVADO - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EXERCÍCIO DA
POSSE
COM A DESTINAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE SER TERRA DEVOLUTA - INOCORRÊNCIA - IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PARTICULAR - ALEGADO ABANDONO DO IMÓVEL E AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS FINS SOCIAIS DA TERRA - INOCORRÊNCIA - INSPEÇÃO JUDICIAL - CONSTATAÇÃO DO
ESBULHO
- - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A
posse
e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não desconstituídas, levam à
procedência
da ação de reintegração proposta. Cabe ao autor a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova. Comprovado pelo autor da possessória os requisitos do art. 561 do CPC, de rigor a
procedência
da ação de reintegração de
posse
. Para ser tida como terra devoluta, é necessária a prova da ausência de registro em Cartório e a comprovação de ser patrimônio pertencente ao Poder Público que não tem destinação pública. Caso específico em que o imóvel rural não se enquadra no conceito de terra devoluta do Estado, porquanto provada a propriedade de particular. Se o imóvel esbulhado não é terra devoluta e está situado em área do legítimo possuidor, não há falar em
posse
justa, e sim em injusta, ocupada de forma clandestina e precária pelos requeridos.”
(N.U 0001681-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022).

So
bre a testemunha Lauro Vacari, ficou comprovado no recurso que mentiu em juízo ao afirmar que não tem e nunca teve imóveis no assentamento, pois, por contrato juntado aos autos neste apelo, evidencia-se que foi vendedor do lote 148, vizinho do lote em litígio, em documento reconhecido firma em 27-04-2021 (id. 153377912), 7 meses
antes
da audiência de instrução.

Tal fato, por si só, nada altera em relação a posse do apelado, devidamente demonstrada por vários outros elementos. Certamente que a testemunha ter alterado a verdade dizendo que nunca teve área na região, quando teve, nada tem a ver com o lote em específico, o 149.

A despeito disso, ante a ciência da douta PGJ sobre o fato, requereu “
seja encaminhada cópia integral dos autos à Promotoria responsável, nos termos do artigo 40 do CPP, para a tomada de providências cabíveis
”, o que, portanto, deve ser acolhido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Encaminhe-se cópia dos autos à Promotoria de Justiça responsável, a se aferir possível prática de crime pela testemunha Lauro Vacari, nos termos do art. 40 do CPP.

Majoro os honorários para 20%, que se mantém com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023